Tribunal: TJMT
Processo: 1028550-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028550-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSIVALDO SILVA NASCIMENTO - CPF: 063.290.591-36 (PACIENTE), FRANK SALES BRITO - CPF: 042.649.802-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), CLAUDIONOR MACEDO DOS SANTOS - CPF: 717.147.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – HOMOLOGADA A PRISÃO EM FLAGRANTE – POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

– PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AOS PACIENTES –

ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA POR IRREGULARIDADES CONTIDAS NO AUTO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE

– IMPROCEDÊNCIA – DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE PERMITEM A COMPROVAÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA EXIGIDOS PARA AVERIGUAÇÃO DA LEGALIDADE DA PRISÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, TERMO DE APREENSÃO, INFORMAÇÕES CONTIDAS NO AUTO PRELIMINAR E TEOR DO INTERROGATÓRIO DOS PACIENTES – DOCUMENTO PRELIMINAR QUE CONSUBSTANCIA MERO ELEMENTO INFORMATIVO E CUJAS INSUFICIÊNCIAS NÃO PASSAM DE MERA IRREGULARIDADE, A SER SANADA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – INQUÉRITO POLICIAL NÃO FINALIZADO – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas possui natureza de elemento informativo e provisório, insuficiente à fundamentação isolada de eventual condenação criminal, porém apto a subsidiar a lavratura do auto de prisão em flagrante e fundamentar a imposição da prisão cautelar, pelo que eventuais insuficiências ou precisões nele contidas não geram nulidade, tampouco constituem motivo suficiente para relaxar a prisão preventiva imposta aos pacientes, especialmente porque a análise da presença de
fumus comissi delicti
pode ser suplementada por outros elementos capazes de demonstrar a ocorrência da traficância, como ocorre
in casu
.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia preventiva, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, ao que se soma a apreensão de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão, com a presença de adolescentes no imóvel em que perpetrado o delito; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1028550-05.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TABAPORÃ

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S): FRANK SALES BRITO

ROSIVALDO SILVA NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhes a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1000702-52.2023.8.11.0094 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, a i. Defensoria Pública sustenta a
ausência de materialidade delitiva
, ao argumento de que o auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas foi elaborado sem qualquer respaldo técnico-científico, e sem que o material apreendido fosse ao menos pesado, a tornar inaceitável a manutenção da prisão cautelar com base unicamente em impressões subjetivas dos policiais civis acerca da “prova da existência do crime”, requisito previsto no art. 312 do CPP para decretação da medida extrema.

Com lastro em tais assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que os pacientes sejam imediatamente colocados em liberdade, com extensão dos efeitos ao co-investigado
Claudionor Macedo dos Santos
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com o documento digital registrado no ID 193003178.

Indeferida
a liminar vindicada (ID 193313158), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 193920670.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação

da ordem
(ID 194371668).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ROSIVALDO SILVA NASCIMENTO,

FRANK SALES BRITO
e
Claudionor Macedo dos Santos

foram presos em flagrante delito em
28/11/2023
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
.

Verte do Boletim de Ocorrência n. 2023.340631 que
ROSIVALDO
e
Claudionor
vinham sendo monitorados pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes, tendo sido
Claudionor

avistado, por diversas vezes, adentrando a residência de
ROSIVALDO
, sempre com uma mochila nas costas e pilotando uma motocicleta.

Na data fatídica, por volta das 15:30h, investigadores perceberam quando
Claudionor
, na posse de uma mochila preta, com detalhes vermelhos, adentrou a residência de
ROSIVALDO
, de forma velada, e, ato contínuo, visualizaram
Claudionor
abrindo a mochila e entregando uma porção grande, acondicionada em plástico verde, de substância análoga a maconha.

Diante da situação flagrancial, os policiais adentraram a residência e constataram a veracidade dos fatos: com os suspeitos, foi localizada a porção mencionada e, em revista no local, foi identificado outro suspeito,
FRANK
, e, com ele, uma porção de tamanho médio de substância análoga a pasta-base de cocaína.

Ao longo das buscas, os policiais também lograram êxito em localizar inúmeros pinos, comumente utilizados para embalagem e comércio de cocaína; uma balança de precisão; três substâncias de tamanho médio, análogas a cocaína, acondicionadas em sacos plásticos transparentes; e R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em espécie.

A despeito da fuga empreendida por
Claudionor
posteriormente à revista do local, os policiais civis empreenderam diligências com vistas à localização do suspeito, que foi detido enquanto pulava muros e tentava adentrar casas, dando-se a perseguição por cerca de 2km (dois quilômetros). Apesar de seus esforços,
Claudionor
acabou detido pelos policiais.

Em sede de audiência de custódia realizada em
29/11/2023
, o d. juízo
a quo
homologou a prisão preventiva dos flagranteados e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que, consoante relatado, se insurge a i. Defensoria Pública, sob o argumento de ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente no que concerne ao
fumus comissi delicti
, face à suscitada
inadequação
do
auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas
, a acarretar, na intelecção da impetrante, a
ausência de materialidade delitiva
; pleiteando, nesses termos, a imediata concessão de liberdade aos pacientes
ROSIVALDO
e
FRANK
, com extensão de efeitos ao coinvestigado
Claudionor.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, consigno ser cediço que a materialidade do delito de tráfico de drogas não possui sua comprovação
condicionada tão somente ao laudo toxicológico definitivo
, sendo plenamente possível sua verificação por
outros meios
; ensejo em que registro, de igual forma, se tratar o
laudo preliminar
de mera
condição de procedibilidade para a apuração do ilícito
, cujas eventuais imprecisões técnicas serão, naturalmente, sanadas pela superveniência do laudo definitivo.

Dessa forma, a despeito da insurgência deduzida pela i. Defensoria Pública, forçoso o reconhecimento de que o
auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas
consubstancia documento de
caráter meramente informativo
, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante, podendo, inclusive, a sua ausência ser
suprida por outros elementos de cognição capazes de atestar a materialidade do crime de tráfico de drogas
.

Portanto, conquanto a i. Defensoria Pública argumente não ter ocorrido a
pesagem da droga apreendida
, não tendo sido asseverado qual
procedimento técnico-científico
teria sido utilizado para constatação da natureza das substâncias, deve ser reiterado o entendimento no sentido de que, conquanto o exame preliminar, provisório por natureza, seja
insuficiente para,
isoladamente
, sustentar eventual condenação
; é inconteste sua
aptidão para subsidiar a prisão cautelar pré-processual
, como ocorre
in casu
, devendo eventuais irregularidades e imprecisões serem sanadas pela superveniência do
laudo toxicológico definitivo
.

Dito isso, a análise dos autos revela que, realizada a apreensão dos materiais localizados com os suspeitos, lavrou-se o
Boletim de Ocorrência n. 2023.340631
(ID 193003178 - Págs. 6-9); e o
auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas
, acompanhado de
registro fotográfico
do material apreendido (ID 193003178 - Págs. 47-48); tendo sido também colhidos os
depoimentos
dos policiais que atuaram na diligência (ID 193003178 - Págs. 11-12; 14-15), além de realizado o
interrogatório

dos pacientes, ensejo em que
ROSIVALDO
confessou
a mercancia de entorpecentes, enredando também os demais comparsas na atividade delitiva (ID 193003178 - Págs. 24-25), o que foi feito também por
FRANK
(ID 193003178 - Págs. 28-29), tendo apenas
Claudionor
se declarado inocente à d. autoridade policial (ID 193003178 - Págs. 31-33).

Nesse cenário,
a priori
,
não constato ilegalidade a eivar de nulidade o ato do d. juízo
a quo
que homologou a prisão em flagrante dos pacientes
, revestindo-se de
idoneidade
a fundamentação empregada pela d. autoridade judiciária, consoante se extrai do seguinte excerto,
in verbis
:

“
[...]Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o conduzido foi detido em estado de flagrância (art. 302 do Código de Processo Penal), por ter cometido, em tese, o delito tipificado nos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, tendo sido ouvido no auto de prisão em flagrante, na sequência legal, condutor, testemunhas e conduzido. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, revelando-se formal e substancialmente perfeito.
Quanto ao laudo de constatação preliminar das substâncias apreendidas, tenho que suficiente, ao menos preliminarmente, para a verificação como efetivamente sendo as substâncias entorpecentes indicadas
. Ante o exposto, observadas as regras do art. 304 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como caracterizada hipótese descrita no art. 302 do mesmo diploma processual, e em que pese os respeitáveis argumentos da Defensoria,
homologo a prisão em flagrante efetuada
”.

(Decisão de ID 135640604 — autos n. 1000702-52.2023.8.11.0094). — Destaquei.

Não ignoro ainda que, na data de impetração do
writ
, foram carreados aos autos originários o Termo de Apreensão n. 2023.16.489891 (ID 135683585) e também novo exame preliminar, com indicativo da
pesagem
dos entorpecentes e a constatação de se tratar o material apreendido de
521g (quinhentos e vinte e um gramas) de maconha; 50g (cinquenta gramas) de cocaína; e 11g (onze gramas) de pasta-base de cocaína
(ID 135683583).

Nesse cenário,
destaco que, como se sabe, diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—, e tendo em vista que
sequer se encontra concluído o Inquérito Policial
,

não há como acolher, de maneira indene de dúvidas, a tese de
inexistência de
fumus comissi delicti
, que se encontra, pelo contrário,
suficientemente delineado nos autos
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. Defensoria Pública no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face dos pacientes se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que, como se sabe, é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Superada essa questão, constato que a hipótese se amolda ao disposto no
art. 313, I, do Código de Processo Penal
, e, já constatada a presença de
fumus comissi delicti
, o
periculum libertatis
revela-se de maneira igualmente inconteste nos autos, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[
ROSIVALDO
]

[...]A culpa do custodiado será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo, em um primeiro momento,
estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada aos delitos, que supera o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que
a garantia da ordem pública impõe a custódia cautelar
.

Além disso, declarou perante a autoridade policial e a este juízo
que
pratica a mercancia de drogas, juntamente com FRANK BRITO SALES, há aproximadamente 15 dias nesta urbe. Que em razão desta mercancia acabou por conhecer CLAUDIONOR, conhecido como Nonô, para o qual alega ter vendido drogas por diversas vezes.
Que estava em casa juntamente com as menores YASMIM e RAYANE, e o maior FRANK,
quando os IPCs Cleiton e Fernando, chegaram na residência e lá encontraram 01 tablete grande de maconha, um dichavador, uma balança, diversos pinos vazios utilizados para acondicionar cocaína, além de dinheiro em espécie. Afirmou ainda que CLAUDIONOR faz a guarda das drogas, antes de entregá-la para comercialização. Afirmou que todos os objetos ilícitos encontrados são de sua propriedade e também de FRANK BRITO SALES. Por fim, declarou que já praticou mercancia de drogas em outras regiões do Estado de Mato Grosso. Destaca-se, assim, a diversidade de drogas apreendidas, há apreensão de petrechos atrelados à mercancia ilícita de entorpecentes, e ainda a presença e o envolvimento de menores de 18 anos.
Em complemento, o fato de o flagranteado possuir, em tese, condições favoráveis – tais como endereço certo –, não é suficiente para sua colocação em liberdade e, inclusive, vale dizer que
tais condições não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar
. [...] Em situações particulares,
a jurisprudência tem aceito que o modus operandi, em tese, empregado pelo agente sirva de justificativa para o aprisionamento pela garantia da ordem pública quando, pelo modo de proceder, percebe-se haver risco concreto de reiteração criminosa e/ou acentuado potencial lesivo da conduta
.

[
FRANK
]

[...] Além disso, declarou perante a autoridade policial e a este juízo
que as referidas porções de entorpecentes apreendidas deveriam ser entregues a si, para que ele realizasse as distribuições das drogas nas bocas de fumo, determinadas por outra pessoa, bem como que no intuito de se desvencilhar da referida droga, alegou ter arremessado as porções para fora da casa, tentando jogá-las no terreno da casa vizinha, todavia as porções bateram no muro e caíram para dentro da casa, sendo localizadas pelos policiais civis. Ademais, consta do interrogatório que a função do custodiado é fazer a distribuição das substâncias ilícitas. Destaca-se, ainda, a diversidade de drogas apreendidas, a apreensão de petrechos atrelados à mercancia ilícita de entorpecentes, e ainda a presença e o envolvimento de menores de 18 anos
.

Em complemento, o fato de o flagranteado possuir, em tese, condições favoráveis – tais como endereço certo e profissão lícita –, não é suficiente para sua colocação em liberdade e, inclusive, vale dizer que
tais condições não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar.

[...] Em situações particulares,
a jurisprudência tem aceito que o modus operandi, em tese, empregado pelo agente sirva de justificativa para o aprisionamento pela garantia da ordem pública quando, pelo modo de proceder, percebe-se haver risco concreto de reiteração criminosa e/ou acentuado potencial lesivo da conduta

(Decisão de ID 135640604 — autos n. 1000702-52.2023.8.11.0094). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelos pacientes, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
;

da presença de
adolescentes
no interior do imóvel em que praticada a narcotraficância; e da confessada
habitualidade
dos pacientes com o comércio malsão.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, tendo sido os pacientes detidos em flagrante delito na posse de
521g
(quinhentos e vinte e um gramas) de
maconha; 50g
(cinquenta gramas) de
cocaína; e 11g
(onze gramas) de
pasta-base de cocaína
; acompanhados de
balança de precisão
, diversos
pinos utilizados para a embalagem de cocaína
; e R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em espécie; sem que se ignore a presença de duas adolescentes no interior do imóvel em que perpetrado o delito; estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Por derradeiro, em vista do fato de que
FRANK
responde à Ação Penal n. 1020035-33.2023.8.11.0015 (Pje), em que
denunciado
pela prática do delito previsto pelo art. 129, §13o, c/c art. 61, II, alíneas “
a
” e “
h
”, ambos do Código Penal, deve também ser considerado o teor do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
,
não encontrando guarida nos autos, portanto, o pleito pela substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas
.

Com isso, o simples fato de os segregados ostentarem alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhes garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROSIVALDO SILVA NASCIMENTO
e
FRANK SALES BRITO
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023